Tribunal: TJMT
Processo: 1021707-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021707-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNA CRISTINA FAVERO - CPF: 064.577.611-43 (ADVOGADO), HANNY LAURA TOCANTINS DURAN - CPF: 000.274.151-20 (AGRAVANTE), MICAELLA JURDY DURAN DE JESUS - CPF: 058.157.651-98 (AGRAVANTE), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.583.766/0001-58 (AGRAVADO), GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL LTDA - CNPJ: 08.862.764/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

HANNY LAURA TOCANTINS DURAN
e
MICAELLA JURDY DURAN DE JESUS

AGRAVADO
(S):

IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA
e
GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE DIREITO POTESTATIVO À RESCISÃO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 543/STJ. MERO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas e impedir a negativação dos nomes das agravantes, em ação de rescisão contratual relativa
a
promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária no regime de
multipropriedade
, firmada em 2021, sob alegação de direito potestativo à rescisão contratual, vícios e práticas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Súmula 543/STJ confere às agravantes direito potestativo à rescisão contratual por mero arrependimento; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (
iii
) verificar se há violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato apta a justificar a suspensão liminar das obrigações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à rescisão previsto na Súmula 543/STJ não é absoluto nem exercitável por mera liberalidade, dependendo da análise das circunstâncias concretas e da efetiva resolução do contrato, não configurada no caso.

O mero arrependimento posterior, manifestado mais de quatro anos após a celebração do contrato, sem prova de vícios ou coação, não constitui causa jurídica suficiente para a rescisão nem autoriza a suspensão das obrigações.

A probabilidade do direito não se demonstra apenas com alegações genéricas de abusividade ou má qualidade do serviço, sendo indispensável prova mínima das condutas imputadas ao fornecedor.

O perigo de dano não se caracteriza quando a negativação e a cobrança decorrem de obrigações assumidas validamente, passíveis de reparação econômica em caso de procedência da ação.

Os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato não legitimam a suspensão de obrigações assumidas por mero desinteresse ou arrependimento, devendo prevalecer o pacta sunt servanda até prova concreta de ilegalidade ou abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O direito à rescisão contratual previsto na Súmula 543/STJ exige fundamento jurídico idôneo e não se aplica a mero arrependimento posterior à
contratação.

A concessão de tutela de urgência para suspender cobranças contratuais demanda prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, não configurados por dificuldades financeiras ou desinteresse na manutenção do contrato.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato não autorizam a suspensão liminar de obrigações validamente assumidas sem demonstração concreta de abusividade ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; TJMT, 1003273-16.2025.8.11.0000; TJMT, 1024481-27.2023.8.11.0000; TJMT, 1033081-03.2024.8.11.0000; TJMT, 1031016-35.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por HANNY LAURA TOCANTINS DURAN e MICAELLA JURDY DURAN DE JESUS contra decisão interlocutória (ID 198808168
– PJE 1o Grau
) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobrança de parcelas contratuais e impedir negativação, nos autos da ação de rescisão contratual que promovem contra IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA e GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL LTDA.

A decisão originariamente agravada assim fundamentou o indeferimento:

Vistos.

RECEBO
a inicial.

DEFIRO
a justiça gratuita, pois foi devidamente comprovada a hipossuficiência das Requerentes.

Para a concessão da tutela antecipada de urgência, dois são os pressupostos a serem preenchidos: verossimilhança das alegações e perigo na demora, nos termos do artigo 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não verifico a probabilidade do direito alegado. Isso porque apesar, ao que tudo indica, houve arrependimento na aquisição do produto ofertado pela ré. Aduziram que houve conduta desleal e predatória na abordagem, além de abusividade nas cláusulas contratuais; fatos que exigem dilação probatória para averiguação.

Por essas razões,
INDEFIRO
a tutela antecipada.
(grifos no original)

Em suas razões recursais (ID.

296978388
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Exercício de direito potestativo de rescisão contratual fundamentado na Súmula 543 do STJ

2. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC

3. Violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento dos recursos para concessão da tutela de urgência visando suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas e impedir a inclusão dos nomes das agravantes em cadastros de inadimplentes.

Recurso tempestivo
(Aba Expedientes –
Intimação (41309982) e Intimação (41311133)
– PJE 1o Grau)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita.

Posteriormente, foi proferida decisão monocrática (ID 297879893) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sob os fundamentos de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de negativação efetiva ou ameaça concreta e
possível
de mero arrependimento contratual.

Contra essa decisão monocrática, as Agravantes interpuseram agravo interno

(ID 301353376), reiterando os argumentos anteriores e invocando jurisprudência do TJMT em casos análogos, pugnando pelo exercício do juízo de retratação ou submissão da matéria ao colegiado.

As agravadas não foram intimadas por não terem sido citadas nos autos de origem (certidão ID 298033353).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

HANNY LAURA TOCANTINS DURAN
e
MICAELLA JURDY DURAN DE JESUS

AGRAVADO
(S):

IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA
e
GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de
A
gravo de instrumento interposto por HANNY LAURA TOCANTINS DURAN e MICAELLA JURDY DURAN DE JESUS contra decisão interlocutória (ID 198808168
– PJE 1o Grau
) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender cobrança de parcelas contratuais e impedir negativação, nos autos da ação de rescisão contratual que promovem contra IMG 1011 EMPREENDIMENTOS LTDA e GRUP IMOBILIARIO NATAL BRASIL LTDA
.

As agravantes sustentam exercer legítimo direito potestativo à rescisão contratual, invocando a Súmula 543 do STJ, e defendem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Argumentam que a continuidade das cobranças durante a tramitação da ação rescisória viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, podendo acarretar danos irreparáveis como protesto de títulos e negativação indevida.

Passo à análise das teses recursais.

1. Exercício de direito potestativo de rescisão contratual fundamentado na Súmula 543 do STJ

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A controvérsia cinge-se à manutenção ou não da decisão
que indeferiu o pedido para
suspender cobranças e impedir a negativação do nome das agravantes
referente ao C
ontrato particular de promessa de compra e venda de fração de unidade imobiliária, no regime de copropriedade e cessão de direitos de uso de propriedades
firmado em 15 de janeiro de 2021 entre as partes.

A primeira questão suscitada pelas agravantes refere-se ao alegado direito potestativo de rescisão contratual, com fundamento na Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora seja verdade que a jurisprudência do STJ reconheça, em determinadas circunstâncias, o direito do consumidor à resolução de contratos de promessa de compra e venda de imóveis, tal direito não se reveste de caráter absoluto nem dispensa a análise das circunstâncias específicas de cada caso concreto.

A Súmula 543 do STJ estabelece que "
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
".

Contudo, a aplicação desta súmula pressupõe a efetiva resolução do contrato, seja por inadimplemento de uma das partes, seja por outras causas previstas em lei.

Não se trata de direito potestativo exercitável a qualquer tempo e por mera liberalidade do consumidor, especialmente quando decorrido prazo considerável desde a celebração da avença.

No caso em exame, verifica-se que o contrato foi celebrado em janeiro de 2021, e somente em junho de 2025 - ou seja, mais de quatro anos depois - as agravantes manifestaram o desejo de rescindi-lo
, sendo que e
ste lapso temporal considerável indica que não se trata de vício na formação da vontade ou de arrependimento imediato, mas sim de desinteresse superveniente na manutenção do contrato.

O mero arrependimento posterior, desacompanhado de fundamento jurídico específico, não constitui causa suficiente para a rescisão contratual, tampouco autoriza a suspensão liminar das obrigações assumidas.

Desta forma, é o entendimento jurisprudencial desta Câmara:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS E EXCLUSÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA/EVIDÊNCIA NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência/evidência, no bojo de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantia paga e indenização por danos morais, na qual o autor alega descumprimento contratual por atraso na entrega da infraestrutura do loteamento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo adquirente do imóvel, antes da resolução do mérito da demanda; e (
ii
) a necessidade de suspensão da inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. III. Razões de decidir 3. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. No caso concreto, a existência de cláusulas contratuais acerca da devolução dos valores pagos demanda ampla dilação probatória para a verificação de eventual abusividade. 4. A restituição dos valores de forma antecipada configuraria execução provisória de obrigação ainda controvertida, sem que houvesse comprovação da ilegalidade da retenção. 5. A manutenção do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes, por si só, não caracteriza dano irreparável, sobretudo quando a inscrição decorre de obrigação contratual formalmente constituída. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A restituição de valores pagos em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, antes da resolução do mérito da ação de rescisão contratual, exige comprovação inequívoca da abusividade da retenção. A simples inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, quando lastreada em obrigação formalmente constituída, não configura dano irreparável que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 311. Jurisprudência relevante citada: Súmula 543/STJ; Tema 577/STJ. (N.U 1003273-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025)

A alegação genérica
de que as Recorrentes foram vítimas “
de um “golpe” praticado diariamente pela Ré, que comercializa produtos e serviços de péssima

qualidade
”
(ID.
198160786
– PJE 1o Grau)
, conforme suscitado com a inicial
, constitui matéria que demanda regular instrução probatória, não sendo possível seu reconhecimento em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência.

Ademais, o
conteúdo da
Súmula 543 do STJ
ventilada
pela autora não justifica a concessão da tutela de
urgência
, especialmente sem a oitiva da parte agravada, afinal, apenas garante que, após a rescisão, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas,
nada mencionando acerca da suspensão em caráter liminar em caso de arrependimento superveniente
.

Deste modo, inexiste violação ao
direito potestativo
de rescisão contratual referente ao contrato de
multipropriedade

subjudice
.

2. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC

A concessão da tutela de urgência está condicionada à demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito exige a demonstração de que a pretensão deduzida possui fundamento jurídico sólido, evidenciado por elementos probatórios que indiquem a verossimilhança das alegações.

No presente caso, não se vislumbra a presença deste requisito.

É que a
s agravantes fundamentam seu pedido em alegações de vícios contratuais e práticas abusivas, sem apresentar elementos concretos que comprovem tais assertivas
, visto que com a inicial foram apresentados tão somente o contrato de compra e venda e o extrato de pagamento referente às parcelas contratuais (IDS.
198162802
e
198162799
– PJE 1o Grau
)

A mera alegação de arrependimento posterior, após mais de quatro anos da celebração do contrato, não constitui fundamento jurídico suficiente para a rescisão da avença.

Ademais, as agravantes permaneceram vinculadas ao contrato por período considerável, presumivelmente usufruindo dos direitos dele decorrentes, o que afasta a alegação de vício na formação da vontade ou de coação na contratação.

A jurisprudência deste Tribunal tem entendimento consolidado no sentido de que o mero arrependimento posterior não autoriza a rescisão contratual nem a suspensão liminar das obrigações assumidas, especialmente quando decorrido prazo considerável desde a celebração da avença:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS - CESSÃO DE UNIDADE HOTELEIRA POR TEMPO COMPARTILHADO TIME SHARING - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC. A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória"* (N.U 1024481-27.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03/02/2024).

Com relação ao
perigo de dano
, este
deve ser concreto, atual e de difícil
reparação, sendo que n
o caso em análise,
também
não se verifica a presença deste requisito.

As agravantes alegam risco de negativação e protesto de títulos
, porém
tais consequências decorrem do inadimplemento de obrigações validamente assumidas, não constituindo dano injusto passível de tutela de urgência.

O exercício regular do direito de cobrança por parte do credor não configura ato ilícito nem abuso de direito
, notadamente pelo fato de que
eventual dano patrimonial decorrente do pagamento de parcelas contratuais pode ser reparado mediante restituição, caso a ação
de rescisão contratual
seja julgada procedente.

Aqui, não
se trata, portanto, de dano irreparável ou de difícil reparação.

Em igual sentido, reitera-se que a
s alegações das agravantes - práticas abusivas, vícios contratuais, coação na contratação - constituem matéria de fato que demanda regular instrução probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A cognição sumária própria da tutela de urgência não comporta o exame aprofundado de questões complexas que envolvem a análise de condutas, circunstâncias da contratação e eventual abusividade de cláusulas contratuais.

E ainda, julgado por
esta
Câmara
em caso similar
:

Direito civil. Agravo de instrumento. Rescisão contratual. Promessa de compra e venda de imóvel. Suspensão de cobranças e negativação. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar para suspensão da cobrança das parcelas do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e para impedir a negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a fim de suspender as cobranças contratuais e evitar a negativação do nome do agravante; e (
ii
) estabelecer se o simples desinteresse do adquirente ou dificuldades financeiras justificam a suspensão imediata da exigibilidade das prestações do contrato. III. Razões de decidir 3.
O agravante
fundamenta seu pedido exclusivamente em dificuldades financeiras e perda do interesse na manutenção do negócio, sem apontar qualquer vício ou abusividade contratual que justifique a suspensão das parcelas. 4. O princípio do pacta sunt servanda assegura a vinculação das partes ao contrato, permitindo a rescisão unilateral apenas nos limites legais e contratuais, o que não implica na suspensão automática das obrigações pactuadas.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A suspensão das cobranças contratuais por meio de tutela de urgência depende da demonstração inequívoca da verossimilhança das alegações e do perigo de dano irreparável, não bastando o mero desinteresse na continuidade do contrato ou dificuldades financeiras do adquirente”. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1011128-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024; TJMT, AI n. 1006864-54.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 12/07/2023. (N.U 1033081-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

(grifo nosso)

Desta maneira, não havendo a demonstração dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão recorrida que a indeferiu é medida que se impõe.

3. Violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato

As agravantes alegam violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato para justificar a suspensão das cobranças.

Contudo, a boa-fé objetiva, prevista no art. 422 do Código Civil, impõe lealdade, probidade e cooperação, não podendo servir de pretexto para o inadimplemento de obrigações validamente assumidas, especialmente quando decorrente de mero arrependimento.

A invocação tardia de supostos vícios, sem prova concreta, contraria a conduta esperada de quem atua de boa-fé, pois tal postura pressupõe o cumprimento dos compromissos assumidos.

A função social do contrato, por sua vez, limita a liberdade contratual, mas também assegura a estabilidade e a segurança jurídica das relações, não autorizando a rescisão unilateral imotivada.

Ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor,
considerando a decretação da inversão do ônus da prova pelo juízo na origem,
a ausência de
demonstração mínima de abusividade ou ilegalidade na conduta do fornecedor impede a mitigação do
pacta sunt servanda
, sobretudo em sede de análise liminar, que exige prova concreta da probabilidade do direito.

Assim, deve prevalecer a força obrigatória das avenças, cuja ruptura somente se justifica nas hipóteses legais ou diante de vícios efetivamente comprovados.

Deste modo, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. EMPRÉSTIMO COM GARANTIA (IMÓVEIS). PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DO CDC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO PERSEGUIDO PELOS AUTORES/AGRAVANTES. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO CONFIGURADA. VALORES DOS IMÓVEIS DISPOSTOS NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS. PREVALÊNCIA DO “PACTA SUNT SERVANDA”. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de empréstimo com garantia imobiliária, sob alegação de nulidade do contrato. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e se há nulidades/abusividade nas cláusulas do contrato de empréstimo garantido por imóvel, com possível afronta ao princípio do pacta sunt servanda, observando-se o Código de Defesa do Consumidor. III. Razões de decidir 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC, o que não foi demonstrado nos autos. 4.
O contrato foi firmado livremente entre as partes, observando-se o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sendo insuficiente a mera alegação de abusividade para justificar sua suspensão, ainda que incida o Código Consumerista, eis que se mostra necessário demonstrar a prova mínima do direito alegado. 5. A revisão contratual somente se justifica em hipóteses excepcionais, como onerosidade excessiva ou violação de normas de ordem pública, o que não se verifica no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "O contrato livremente pactuado entre as partes deve ser respeitado, nos termos do princípio do pacta sunt servanda, salvo demonstração de ilegalidade, abusividade e/ou onerosidade excessiva, o que não restou comprovado no caso concreto." Dispositivo relevante: art. 300 do CPC. (N.U 1031016-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)
(grifo nosso)

O mero arrependimento, desprovido de fundamento jurídico idôneo, não constitui motivo legítimo para suspender o vínculo obrigacional, especialmente na cognição sumária própria das tutelas de urgência.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da r. decisão fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025